Tribunal: TJMT
Processo: 1001059-47.2019.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1001059-47.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1833-65 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EMILIO ZATTAR NETO - CPF: 033.487.401-77 (RECORRIDO), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS
–
DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO – DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATOS DE SEGURO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM AS EMPRESAS DE SEGURO –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MATERIAL DEVIDO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a instituição financeira é responsável por autorizar os descontos e fazer o repasse, razão pela qual é legitimada passiva.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

O mero desconto indevido, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil, sobretudo, diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condená-la a restituição dos valores debitados na conta corrente da parte promovente, na forma simples, (R$ 187,00) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 9.980,00), em razão dos descontos indevidos na conta da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC para:

a) RECONHECER a inexistência de relação jurídica e CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais) a parte autora, a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação e;

b) CONDENAR a parte reclamada a restituir a quantia de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) em favor da parte autora, com correção pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde citação.

Inexistindo condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é a responsável pelos descontos, sendo mero prestadora de serviços financeiros e, no mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença para reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, ante a sua ilegitimidade passiva e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, ora Recorrente, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, com o argumento de que os descontos efetuados na conta corrente da parte promovente são destinados às empresas CHUBB SEGUROS BRASIL S.A e ACE SEGURADORA S/A, motivo pelo qual entende que não pode ser responsabilizada por tal fato.

Sem razão a parte promovida, pois n
os termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a instituição financeira é responsável por autorizar os descontos e fazer o repasse.

Assim, mesmo que o valor descontado da conta corrente da parte promovente tendo sido destinado a terceiro, verifico que o desconto foi efetuado pela parte promovida, BANCO BRADESCO, motivo pelo qual é legitimada passiva, possuindo responsabilidade objetiva e solidária.

Portanto, rejeito a preliminar.

II – DO MÉRITO

O mérito da presente ação se refere ao pleito de cancelamento de descontos indevidos e não autorizados, em conta corrente mediante débito automático, bem como indenização por dano moral decorrente de falha na prestação do serviço decorrente dos descontos, que perfazem o valor de R$ 187,00, sem autorização do consumidor.

A parte promovente alegou que o desconto se refere a contratos de seguro de origem desconhecida, pois não os contratou, de modo que são indevidos.

Em sede de defesa e em recurso a parte promovida afirma que não praticou qualquer ato ilícito, pois não é a responsável pelos descontos, sendo mero prestadora de serviços financeiros,

efetuando desconto devidamente autorizados pelo cliente através de contrato firmado com as empresas CHUBB SEGUROS BRASIL S.A e ACE SEGURADORA S
/A.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que não houve comprovação da legitimidade e origem dos débitos descontados da conta corrente da parte promovente.

Os descontos indevidos em conta corrente, sem prova da contratação, representam falha na prestação do serviço, de modo que responde o fornecedor de produtos e serviços de forma objetiva e solidária pelos danos materiais suportados. No entanto, o reconhecimento de dano moral exige a comprovação de violação a direito da personalidade.

Apesar da falha na prestação do serviço, não vislumbro a existência de violação a qualquer direito da personalidade e dano moral a ser indenizado, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de mero aborrecimento da vida civil, inexiste dano moral a ser indenizado.

Não havendo a comprovação de reclamação administrativa ou situação concreta que evidencie a existência de violação a direito da personalidade, de rigor a exclusão da indenização por dano moral fixada pelo magistrado
a quo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020